Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708729-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO 1. A autora insurge-se contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 15585592) que, em demanda regressiva de reparação por dano material ocasionado por descarga elétrica na rede de distribuição da concessionária, indeferiu a inversão do ônus da prova. Alega, em suma, que os requisitos para a inversão do onus probandi, hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação, estão presentes no caso - CDC 6o, VIII. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. A inversão do ônus da prova, mesmo que se trate de relação de consumo, não é automática, ope legis. Sujeita-se ao crivo judicial - ope judicis -, se e quando presentes algum dos motivos que a autoriza, o que, em princípio, não se constata no caso. Confira-se a jurisprudência da Turma: E M E N T A APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Impossibilita-se a inversão do ônus da prova se não se vislumbra a hipossuficiência do consumidor, tampouco a verossimilhança das alegações. 2. É descabida a alegação de ofensa ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, uma vez que não houve qualquer óbice ao processamento da demanda. 3. Ausente o nexo de causalidade entre o dano descrito e a prestação do serviço, não se pode responsabilizar a apelada pelos danos materiais. 4. Apelo não provido. Sentença mantida. (Ac. 999.450, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2017) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 17/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR